Tribunal: TJMT
Processo: 1000251-82.2020.8.11.0045
Órgão julgador: MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2020-08-29
Data de publicação: 2020-08-29

Ementa:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1000251-82.2020.8.11.0045
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral]
Relator:
Des(a).
MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES, DES(A). GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA]

Parte(s):

[MARIANA SOUZA BAHDUR ROMUALDO - CPF: 006.564.099-32 (RECORRENTE), MARIANA SOUZA BAHDUR ROMUALDO - CPF: 006.564.099-32 (ADVOGADO), BANCO ITAUCARD S.A. - CNPJ: 17.192.451/0001-70 (RECORRIDO), CARLOS ALBERTO MIRO DA SILVA FILHO - CPF: 066.327.566-03 (ADVOGADO), CARLOS ALBERTO MIRO DA SILVA - CPF: 076.107.186-53 (ADVOGADO), BANCO ITAUBANK S.A - CNPJ: 60.394.079/0001-04 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PARCIAL PROVIMENTO.

E M E N T A

Recurso Inominado no.:

1000251-82.2020.8.11.0045

Origem:

Juizado Especial Cível de Lucas do Rio Verde

Recorrente(s):

BANCO ITAUCARD S/A

Recorrido(s):

MARIANA SOUZA BAHDUR ROMUALDO

Juiz Relator:

Marcelo Sebastião Prado de Moraes

Data do Julgamento:

27/08/2020

E M E N T A

RECURSO INOMINADO – AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE NÃO FAZER - LIGAÇÕES INSISTENTES TELEMARKETING – OFERTA DE SERVIÇOS POR TELEFONE - DANO MORAL – SENTENÇA DE PARCIAL PROCEDÊNCIA – INSURGÊNCIA DA PARTE RECLAMADA
-
QUANTUM INDENIZATÓRIO FIXADO E VALOR ELEVADO – READEQUAÇÃO – RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

Havendo
prova nos autos de excessivas ligações para a Reclamante,
com ofertas de linhas de crédito não aceitas pela mesma chegando ao número de mais de 30 ligações ao mês em curto período de tempo, resta evidente o dever de indenizar
.
Os fatos ocorridos suplantam o mero dissabor do cotidiano, cabendo o ressarcimento pelos danos morais suportados
.

O quantum indenizatório, por outro lado, deve ser revisto, uma vez que fixado em detrimento dos critérios de razoabilidade e proporcionalidade. Em observância aos critérios acima, entendo que o valor inicialmente fixado em R$ 4.000,00 deva ser reduzido para R$ 2.000,00 (dois mil reais).

Recurso conhecido e parcialmente provido.

R E L A T Ó R I O

R E L A T Ó R I O

Egrégia Turma;

Em síntese, a parte Recorrida alegou na inicial que em 2018 passou a receber incansáveis ligações com cobrança de débitos de terceiro que desconhece, denominado Carlos. Que chega a receber mais de 30 ligações por mês, inclusive em finais de semana, sendo que após o ajuizamento desta ação, ainda manifestou mais quatro vezes nos autos para informar novas ligações,

Em pauta,
Recurso Inominado
interposto face da sentença prolatada nos autos supramencionados, a qual julgou parcialmente procedente os pedidos iniciais, cujo dispositivo transcrevo abaixo:

Isso posto, e o que mais consta dos autos do processo, com fulcro no artigo 487, inciso I, do Código de Processo Civil, e
JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTE,
com resolução do mérito, os pedidos formulados na exordial para:

-
Confirmar
a liminar deferida no movimento de n. 28166062

-
Condenar
a Reclamada a pagar a parte Autora, a título de dano moral, o valor de
R$ 4.000,00 (quatro mil reais)
, corrigido monetariamente pelo INPC a partir do arbitramento e acrescido de juros de 1% (um por cento) ao mês, a partir da citação.

Deixo de condenar a promovida no pagamento das custas e despesas processuais e honorários advocatícios em virtude do exposto no artigo 55 da Lei n.o 9.099/95.

Em suas razões recursais, a parte Recorrente defende que os fatos narrados não são suficientes para gerar o abalo moral e que o pleito indenizatório é improcedente. Subsidiariamente, requereu a redução do valor arbitrado e a revisão do termo inicial de incidência dos juros moratórios.

A parte Recorrida, em contrarrazões, requereu a manutenção da sentença.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

V O T O

Colendos Pares;

À míngua de preliminares, passo à análise do mérito.

Ausentes provas que demonstrem a solicitação ou utilização dos serviços, a teor dos artigos 6o, VIII, CDC e 373, II, CPC, escorreita a sentença que impôs a condenação respectiva e determinou a exclusão do número da Autora do banco de dados de cobrança do Reclamado.

O Reclamante demonstra nos autos as excessivas ligações e mensagens enviadas todos os dias, em horário de trabalho ou mesmo aos finais de semana, cobrando-o por débitos de terceiro desconhecido, mesmo já tendo informado ser dono da linha telefônica há mais de 10 anos.

No que se refere ao quantum indenizatório fixado, entendo que a sentença merece reforma, posto que a fixação do valor de R$ 4.000,00 se mostra excessivo para a espécie e, portanto, divorciada dos critérios de proporcionalidade e razoabilidade.

Entendo que o valor fixado dos danos morais deve ser reduzido para R$ 2.000,00 (dois mil reais), a fim de guardar relação com a proporcionalidade e a razoabilidade dos fatos levados a julgamento.

Isto posto
, conheço do recurso interposto, posto que tempestivo e, no mérito,
DOU-LHE PARCIAL PROVIMENTO
para reformar a sentença e para reduzir o
quantum
indenizatório fixado a título de danos morais, para o valor de R$ 2.000,00 (dois mil reais), mantendo-se a sentença nos demais termos, com fulcro no artigo 46, da Lei no 9.099/95.

Sem custas e sem honorários, diante do resultado do julgamento do recurso, nos moldes do artigo 55 da Lei 9099/95.

É como voto.

Marcelo Sebastião Prado de Moraes

Juiz de Direito – Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 27/08/2020